Tribunal: TJBA
Processo: 8015690-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015690-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. PRECLUSÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do reiterado descumprimento de obrigação de fazer consistente na adequação de mensalidade de plano de saúde ao valor fixado em título judicial, consolidou astreintes vencidas, majorou a multa diária e determinou constrição de ativos financeiros, sendo alegada pela agravante a inexequibilidade do título, desproporcionalidade da multa e duplicidade de execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo é inexequível em razão da ausência de perícia atuarial; (ii) estabelecer se a discussão sobre critérios de cálculo está preclusa; (iii) determinar se o valor das astreintes é desproporcional ou configura enriquecimento sem causa; (iv) verificar a alegada duplicidade de execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial é claro ao fixar o índice aplicável (FIPE-SAÚDE), sendo desnecessária perícia atuarial, pois a liquidação envolve mera operação aritmética.

4.

A ausência de impugnação na fase de liquidação acarreta preclusão, impedindo a rediscussão dos critérios de cálculo e da forma de apuração do débito.

5.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e seu montante decorre diretamente da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

6.

A majoração das astreintes mostra-se adequada e necessária quando o valor anteriormente fixado se revela insuficiente para compelir o devedor ao adimplemento.

7.

Não há desproporcionalidade na multa quando o valor elevado resulta da recalcitrância da parte obrigada.

8.

A alegação de duplicidade de execuções carece de comprovação e não afasta a validade do cumprimento de sentença em curso.

9.

A manutenção das medidas executivas assegura a efetividade da tutela jurisdicional e prestigia a autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação na fase de liquidação acarreta preclusão quanto aos critérios de cálculo do débito. 2. A multa cominatória pode ser majorada quando insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação. 3. O valor elevado das astreintes não configura desproporcionalidade quando decorre do descumprimento reiterado da ordem judicial. 4. A alegação de inexequibilidade do título não prospera quando o comando judicial é claro e prescinde de prova técnica adicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV, 507, 509, §4º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.967.587/PE, Terceira Turma, j. 21.06.2022; TJ-BA, AI nº 8057992-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira; TJ-SP, AI nº 2249431-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015690-10.2026.8.05.0000
, oriundos do MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como agravante
CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como agravada
ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA